Tribunal: TJDFT
Processo: 0762461-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA FÍSICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE EMPRESA. VÍNCULO COM A EMPRESA NÃO DEMONSTRADO. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo. Em suas razões, argumenta que esclareceu de forma clara a causa debendi, bem como demonstrou que o título exequendo foi emitido ao portador. Pede que a sentença seja cassada, com o prosseguimento do feito.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. O art. 8o, §1o, inciso I, da Lei 9.099/95 preconiza que não pode propor ação nos Juizados Especiais a pessoa física cessionária de direito de pessoa jurídica.
IV. O recorrente apresentou com a inicial o título exequendo com assinatura da emitente, no qual consta como credor, conforme ID 56275768. Todavia, conforme esclareceu o requerente em emenda à inicial, o crédito cobrado por meio de nota promissória teve origem em prestação de serviço de fotografia de empresa (Vense - Vendas Especiais e Serviços de Entregas) cujos atos constitutivos e enquadramento nos critérios do art. 8o, §1o, inciso II, não foram demonstrados nos autos.
V. Além disso, o exequente não demonstrou figurar como representante autorizado da empresa nem mesmo como vendedor, na medida em que a assinatura do vendedor no contrato é diferente da assinatura do exequente, conforme ID 56275777, transparecendo como mero agente de cobrança de créditos da empresa.
VI. Diante desse quadro, mantem-se a sentença que extinguiu o feito, com fundamento na não observância da regra sobre os legitimados a pleitear nos Juizados Especiais.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação custas e em honorários, por ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.